Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se a Impetrante e a Advocacia da União para, querendo, se manifestarem a respeito do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, conclusos. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator